Tribunal: STF
Processo: Rcl 57751
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Passo Fundo propôs reclamação constitucional em face de acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferido nos autos de n. 0020449-96.2020.5.04.0662, alegando descumprimento do entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADC 16.



    O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços. Alega que foi condenado subsidiariamente nos autos originários sem que lhe fosse imputada qualquer conduta culposa.



    Pede, cautelarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o pronunciamento de mérito no âmbito desta reclamação e, ao final, que seja o pedido julgado procedente, a fim de cassar o ato reclamado e eximir o reclamante da responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas discutidas nos autos originários.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 



    A discussão trazida aos autos refere-se à atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16/DF, ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública para pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.



    A partir daí, diversas decisões proferidas pela Justiça do Trabalho têm condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de verbas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas pela empresa contratada nos casos de serviços terceirizados, sem haver qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração. 



    Por esse motivo, esta Casa, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral), afastou a condenação subsidiária da União pelas dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando tese nos seguintes termos: 



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Em razão desse julgamento, ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, vale dizer, de somente ser cabível a responsabilização da Administração Pública nos casos em que houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a conduta do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    É imprescindível, portanto, comprovar-se o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Recentemente, o Supremo vem proferindo decisões cujo conteúdo indica que o Tribunal Superior do Trabalho, naqueles casos em que o acórdão recorrido não aponta fatos ensejadores da responsabilidade subsidiária da entidade pública, ao negar provimento a agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de transcendência da controvérsia, impede a apreciação, pelo STF, da questão jurídica analisada anteriormente na ADC 16 e no RE 760.931.



    De fato, o entendimento de ambas as Turmas deste Tribunal tem-se firmado no sentido de que a responsabilização da Administração Pública exige a comprovação, nos autos, do comportamento reiteradamente negligente da entidade pública, bem assim do nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    É imprescindível, portanto, comprovar-se o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    A título de exemplo, menciono os seguintes precedentes desta Segunda Turma:



    Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental.



    (Rcl 40.942-ED-AgR/MG, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15/12/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR ENCARGOS TRABALHISTAS RESULTANTES DA EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 7º DA LEI N. 8.666/1993 RECONHECIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO 



    (Rcl 40.384-AgR/DF, Redatora para o acórdão ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30/11/2020)



    Para melhor elucidar a questão, transcrevo excerto do voto proferido pelo ministro Gilmar Mendes, Relator, na Rcl 40.942-ED-AgR:



    A jurisprudência de ambas as Turmas tem-se firmado no sentido de que a responsabilização do ente público exige a comprovação nos autos do comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como do nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    É imprescindível a demonstração do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, de modo que a simples alegação de ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar sua responsabilização. 



    Assim, parece-me que, ao atribuir à Administração Pública o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema (...).



    Em igual sentido foi o voto da ministra Cármen Lúcia no julgamento da Rcl 40.384-AgR:



    O exame dos elementos havidos nos autos revela a ausência de indicação de elemento concreto a caracterizar conduta culposa atribuível ao agravante, tendo a responsabilização subsidiária decorrido tão somente do inadimplemento de obrigações trabalhistas da empresa prestadora com seu empregado, procedimento descumpridor do que assentado por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e reafirmado no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246.



    [...]



    Impossível admitir a transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado da empresa terceirizada.



    No caso, o órgão reclamado dispôs sobre a matéria nos seguintes termos:



    [...]



    E, embora não seja o recorrente o empregador direto da parte autora, por ser beneficiário dos serviços, o ente público tomador tinha o dever de fiscalizar com efetividade o cumprimento de todas as obrigações sociais pela contratada, o que, repisa-se, não está demonstrado nos autos.



    Exemplificativamente, é clara a negligência de fiscalização do contrato de prestação de serviços frente à falta de exigência à empresa prestadora de serviços de comprovação do correto adimplemento das verbas rescisórias devidas à autora, bem como os corretos depósitos do FGTS. 



    Portanto, é flagrante e inequívoca a culpa in vigilando e negligência do recorrente quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada. 



    Ora, fiscalização efetiva é aquela que previne e evita, com eficácia e eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal), a lesão aos direitos sociais do terceirizado, mas assim não procedeu o ente público tomador de serviços, porquanto nem mesmo as verbas rescisórias foram alcançadas a parte autora. 



    Adequada, pois, a jurisprudência consolidada do TST à interpretação do STF que, embora reconhecendo a validade do art. 71 da Lei 8.666/93, não excluiu a possibilidade de responsabilização da Administração Pública quando esta, com culpa, provocar ou permitir o inadimplemento de obrigações trabalhistas pela prestadora, como no caso.



    A responsabilização do ente público, assim, decorre do descumprimento total das obrigações do Estado com vistas aos Direitos Humanos Fundamentais nas relações de trabalho, ato ilícito, na forma do art. 186 do Código Civil, c/c Decreto 9571/18. Ainda, a imputação deriva também da sua culpa in eligendo (pela contratação de prestadora de serviços visivelmente inidônea) e in vigilando, evidenciada pela incúria na fiscalização da empresa contratada quanto ao cumprimento de direitos fundamentais trabalhistas. Logo, não se trata de responsabilização objetiva (§ 6º do art. 37 da CF), mas de responsabilidade pela violação de Direitos Humanos Fundamentais - ato ilícito, e gerador de responsabilidade direta e solidária com co-autores (art. 186 c/c art. 942 do Código Civil).



     Esta responsabilidade por violação de Direitos Humanos, consoante art. 14 do Decreto 9571/18, se pauta pela reparação integral, que consiste em: pedido público de desculpas; restituição; reabilitação; compensações econômicas ou não econômicas; sanções punitivas, como multas, sanções penais ou sanções administrativas; e medidas de prevenção de novos danos como liminares ou garantias de não repetição. Todas estas formas de reparação podem ser cumuladas de acordo com o art. 15. Na espécie, no entanto, a parte autora limitou seu pedido à mera responsabilização econômica do ente público. 



    Diante disso, na situação em análise, estão presentes os requisitos para a responsabilização do recorrente, na forma do art. 3º, XI, c/c art. 14 do Decreto 9571/18, inexistindo afronta ao art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93. Aplica-se, também, a Súmula 331, item V, do TST. Também não há afronta à Súmula Vinculante 10 do STF, pois não houve declaração de inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93 e tampouco afastamento deste, senão que interpretação do direito aplicável ao caso, com a incorporação da nova normativa do Decreto 9571/18 (de natureza constitucional ou, no mínimo, supralegal, derivada do art. 5º, §§1º e 2º, da Constituição da República), que se aplica tanto a relações de trabalho pretéritas (princípio in dubio pro homine, quanto aos Direitos Humanos Fundamentais violados, in dubio pro operario) como presentes. 



    Por fim, frise-se que esta imputação de responsabilidade, seja pela ótica da reparação integral (art. 15 do Decreto 9571/18), seja, pela consagrada no inciso VI da multicitada Súmula 331 do TST e da Súmula 47 deste Tribunal Regional do Trabalho, abrange todas as obrigações trabalhistas inadimplidas, na medida em que o recorrente foi tanto autor de ato ilícito atentatório a Direitos Humanos, como beneficiário direto dos serviços prestados nos quais ocorridas a violação.



    [...]



    Observa-se que não houve indicação de um comportamento negligente da entidade pública em relação ao contrato de terceirização e, consequentemente, aos terceirizados. Não foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a omissão ou ação da Administração e o dano que, sofrido pelo trabalhador, justifique a responsabilização da entidade pública.



    Desse modo, entendo que o órgão reclamado assentou a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 



    3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para excluir a responsabilidade subsidiária da entidade pública.



    4. Comunique-se o órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente